Tribunal: TJMT
Processo: 0005303-34.2011.8.11.0064
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005303-34.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Extorsão, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANILSON DA COSTA SANTOS (APELANTE), MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 848.097.281-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JONAILSON DA COSTA SANTOS - CPF: 003.566.931-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –EXTORSÃO, TENTATIVA DE EXTORSÃO E
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS – READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CULPABILIDADE” – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO OPERADA PARA O MÍNIMO LEGAL EM TODOS OS CRIMES – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA

À AGRAVANTE REINCIDÊNCIA PARA 1/3 (PRECEDENTES STJ
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção

Afastamento da primeira fase da dosimetria da pena, a consideração negativa das circunstâncias judiciais referentes à “culpabilidade”, uma vez que padece de fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da CF.

Assim, em caso que envolva violência doméstica,
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que não especificada o valor da indenização, é viável o arbitramento de indenização reparatória prevista no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal,
com base nos dados objetivamente apurados ao longo do processo, que no caso sub examine, foi fixado de forma ponderada R$1.000,00 (um mil reais) considerando inclusive, o prejuízo demonstrado durante a instrução processual, causado pelo apelante à ofendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do apelante Jonailson da Costa Santos, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº 0005303-34.2011.8.11.0064, que o condenou, nas sanções dos artigos 158,
caput
, 158 c/c art. 14, II (por duas vezes) e 344, todos do Código Penal, nos termos dos artigos 61, II, ‘f’ e 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 300 (trezentos) dias multas, a ser cumprida em regime fechado, e, pagamento de indenização por danos em favor da ofendida arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Id. 4253812).

Inconformado com os termos da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal.

Nas razões,
a defesa requer a absolvição por ausência de provas e/ou atipicidade da conduta, a fixação da pena base no mínimo legal, a exclusão da reparação de danos. (Id 67859471).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por (Id 67859474).

Nesta Instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE - POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do apelante Jonailson da Costa Santos, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº 0005303-34.2011.8.11.0064, que o condenou, nas sanções dos artigos 158,
caput
, 158 c/c art. 14, II (por duas vezes) e 344, todos do Código Penal, nos termos dos artigos 61, II, ‘f’ e 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 300 (trezentos) dias multas, a ser cumprida em regime fechado, e, pagamento de indenização por danos em favor da ofendida arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

No mérito recursal, busca-se a absolvição, ao argumento de insuficiência de elementos probatórios para lastrear a condenação, invocando, para tanto, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Consta do caderno processual que:

“(...)

Consta dos autos que no dia 06 de outubro de 2010, em horário não especificado, nesta cidade, Joanilson da Costa Santos, vulgo “Jo”, constrangeu a vítima Maria Sebastiana de Oliveira, sua ex-companheira, mediante grave ameaça e com intuito de obter para si vantagem indevida, a pagar uma conta sua no valor de R$1.006,60 (mil e seis reais e sessenta centavos).

Consta, ainda, que no dia 02.04.2011, por volta das 19h20min, na Avenida Augustinho de Figueiredo, nº 1073, Vila Itamarati, Rondonópolis-MT e no dia 23 de abril de 2011, por volta das 07h50min, na Avenida Castelo Branco, 392, Vila Mariana, Rondonópolis-MT, o indiciado tentou constranger a aludida vítima, mediante grave ameaça e com intuito de obter para si vantagem indevida, a entregar-lhe certas quantias em dinheiro, cujos atos não se consumaram em razão de circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

Consta dos autos que no dia 04 de abril de 2011, em horário não especificado, no local de trabalho da vítima – posto de saúde, Rondonópolis/MT, o indiciado proferiu ameaças, através de palavras, de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, com o fim de favorecer interesse próprio.

Segundo restou apurado, o indiciado e avítima mantiveram relacionamento íntimo de afeto por aproximadamente três anos, período em que apesar da boa convivência, ele contraia muitas dívidas e atribuía à companheira a obrigação de adimpli-las. Assim, mesmo após o rompimento do relacionamento, o indiciado queria que a vítima continuasse a quitar as suas dívidas para tanto passou a ameaça-la constantemente.

Ressai que no dia 06.10.2010, o indiciado exigiu que a vítima fosse ao banco e quitasse uma conta sua, no valor de R$1.006,60 (mil e seis reais e sessenta centavos), para tanto preferiu-lhe grave ameaça, afirmando que mataria seu filho.

Assim, ante o temor incutido na vítima, ele conseguiu constrange-la, a qual compelida pela grave ameaça, foi até a agência bancária e adimpliu aquela dívida.

Reporta-se aos autos que, no dia 02.04.2011, por volta das 18h30min, o indiciado estabeleceu contato telefônico com a vítima afirmando que queria conversar com ela, já que estava precisando de R$600,00 (seiscentos reais), para o conserto de sua motocicleta. A vítima respondeu que não lhe forneceria tal quantia, negando-se de falar com ele.

Contudo, por volta das 19h20min daquela data, o indiciado compareceu à residência da ex-companheira, oportunidade em qeu tentou constranger a vítima pelo emprego de grave ameaça, exigindo-lhe que lhe desse a importância monetária, caso contrário, iria acabar com a vítima dela, daria cabo na vida do filho e da mãe da ex-companheira, além do que detonaria a barraca de suco dela. Não obstante o temor inspirado, a vítima não atendeu à importância do indiciado, pelo que o crime nãos e consumou por circunstâncias alheias à vontade daquele.

No dia seguinte, a vítima levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial, registrando um boletim de ocorrência. No entanto, através de um programa de rádio, o indiciado inteirou-se daquela ocorrência registrada contra si, pelo que, no dia 04.04.2011, ele se dirigiu ao local e trabalho da ex-companheira e usou de grave ameaça contra ela, visando favorecer interesse próprio, afirmando que “porque você foi me denunciar? Vai na Delegacia e retira a queixa senão vai ser pior pra você”. (sic).

Infere-se doas autos ainda que no dia 23.04.2011, por volta das 07h50min, o indiciado se dirigiu à barraca de sucos da vítima, localizada na Avenida Castelo Branco, 392, Vila Mariana, nesta urbe, ocasião em que exigiu que a vítima lhe entregasse R$180,00 (cento e oitenta reais) para que ele quitasse o conserto de sua motocicleta. Contudo, a vítima se recusou a fazê-lo, afirmando que não possuíam importância monetária.

Ato contínuo, o indiciado passou a preferir-lhes graves ameaças, afirmando que acabaria com a ex-companheira se ela não lhe entregasse o dinheiro. Não obstante o temor inspirado, a vítima não atendeu à imposição d indiciado, razão pela qual o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade daquele.

(...)” (Id. 67859458).

Finalizada a instrução criminal, asentença foi proferida nos seguintes termos:

“...No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime era ex-companheiro da vítima, circunstância que, aliada ao fato da infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para conhecer, processar e julgar o feito.

Portanto, ante a pluralidade de crimes, passo a analisar individualmente cada fato delitivo.

DO CRIME DE EXTORSÃO:

Inicialmente, verifica-se a ocorrência do crime de extorsão (na forma consumada e tentada) praticado pelo acusado contra a sua ex-companheira, restando caracterizado não apenas a motivação de gênero, mas também a existência de relações domésticas e familiares entre os envolvidos, atraindo, pois, a competência da Vara de Violência Doméstica ou Familiar contra a Mulher desta Comarca para conhecer, processar e julgar o presente feito.

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou requerimentos pendentes de apreciação, passa-se diretamente à análise do mérito da causa.

O crime de extorsão traz em seu dispositivo legal a seguinte redação, “in verbis”:

Extorsão

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Insta consignar, para que o delito de extorsão se configure mister se faz que a vítima seja constrangida, mediante grave ameaça ou violência, a fazer, deixar de fazer ou tolerar que faça alguma coisa, de modo a proporcionar a quem a constrange ou a terceiro, vantagem econômica indevida.

Postas tais premissas, no caso em testilha é possível admitir-se haver prova da materialidade, haja vista o contido no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos na fase de Inquérito Policial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime.

Já a autoria do respectivo crime encontra-se confirmada através das declarações colhidas na fase extrajudicial e judicial, as quais estão em consonância com os demais elementos probatórios coligidos nos autos.

Isso porque, há nos autos comprovação da prática do crime de extorsão, levando-se em consideração a narrativa da vítima e das testemunhas tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial e nenhuma prova foi produzida pelo acusado em sua defesa. Ao contrário, pelo seu depoimento em Juízo é possível constatar que o acusado confessa que a vítima lhe ajudava com o pagamento das contas.

Ora, esta afirmativa não pode ser aceita, porque em meu sentir, o acusado pretende desconstruir a denúncia de extorsão para dizer que a vítima lhe ajudava a pagar suas despesas, como se fosse de livre e espontânea vontade dela.

Ao que parece o acusado não percebeu que quem ajuda não acusa!

O acusado também não sabe distinguir entre extorsão e doação! Entre um e outro conceito existe o elemento denominado vontade, que na espécie foi viciada pelas ameaças de sua conduta violenta!

Nesse sentido
a vítima Maria Sebastiana de Oliveira declarou em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que
: (termo de comparecimento fls. 162 e mídia audiovisual fls. 175): “in verbis”:

“(...) Que o acusado era ex namorado da depoente; Que tiveram um relacionamento por três anos, sendo que durante o relacionamento a depoente auxiliava o acusado a pagar umas contas;
Que depois do término do relacionamento o réu coagiu a depoente para pagar as contas; Que quando a depoente falou que não iria mais pagar começaram as ameaças, inclusive, o acusado chegou ir no trailer para ameaçar; Que o acusado disse que iria matar, inclusive, o filho e a mãe da depoente
; Que registrou a ocorrência e o acusado ficou sabendo por um programa de rádio, o Ronda Policial;
Que na outra ocasião, quando foi registrar a ocorrência, o acusado foi atrás da vítima, no trabalho e ligou quando a depoente estava registrando a queixa, sendo que a Delegada atendeu a ligação e deu voz de prisão para o acusado;

Que o acusado xingou e ameaçou a depoente; Que o acusado obrigou a depoente a pagar a conta, sendo que foi pagamento bancário
; Que não devia nada para o acusado;
Que a depoente pagou o conserto do carro dele; Que o acusado devia e não conseguia pagar as contas e desde o início acostumou que a vítima pagasse; Que foram vários pagamentos; Que pagou as contas do acusado do período que estavam juntos e depois que terminaram; Que não morava junto com o acusado, apenas namoraram;
Que o valor total foi de R$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reais); Que o acusado falava que precisava do dinheiro;
Que a última extorsão, foi um dia antes que ele foi preso; Que o acusado disse que se a depoente cobrasse a nota promissória a coisa iria ficar feia;
Que não tem mais contato com o acusado; Que eram apenas namorados;
Que o acusado não falava de forma amigável; Que o acusado sabia o valor que a vítima recebia de salário
; Que durante o namoro houveram vias de fato entre o casal; Que o acusado já agrediu a depoente; Que o acusado falava para a vítima que tinha conta para pagar, sendo que se a depoente negasse a pagar, o acusado já ficava nervoso e agressivo; Que na maioria das vezes pagava as contas para não deixar o acusado nervoso;
Que o acusado seguiu a vítima até o local de trabalho, inclusive, proferiu ameaça, além de falar que a vítima tinha que pagar a nota dele; Que a depoente ficou com muito medo, pois já foi agredida pelo acusado; Que o acusado exigiu o pagamento do conserto do carro; Que o acusado queria que a vítima fizesse empréstimo no banco; Que a depoente não queria dar, mas era forçada pelo acusado; Que o acusado ameaçava que iria matar o filho e a mãe da depoente; Que iria colocar fogo e quebrar a barraca de suco da depoente;
Que nunca viu o acusado portando arma de fogo, apenas canivete;
Que o acusado falou várias vezes que iria matar a depoente; Que se a depoente não desse o dinheiro, já era ameaçada pelo acusado
; Que a depoente não tinha dinheiro;
Que o acusado ameaçou a vítima no local de trabalho, sendo que os colegas de trabalho que incentivaram a vítima a registrar o boletim de ocorrência; Que depois disso o acusado só mandava recados para a vítima; Que as ameaças eram constantes; Que tinha medo pelo filho da vítima;
Que o valor que o acusado deve para a vítima é expressivo; Que confirma os fatos descritos na denúncia; Que antes do registro da ocorrência, eram poucos valores, por isso não tinha registrado
; Que quando a vítima negava de pagar as notas do acusado, ele ameaçava o filho da depoente;

Que o acusado sabia toda a rotina da família; Que o acusado assinava notas promissórias para a vítima; Que o valor total era mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais); Que a depoente possui algumas notas assinadas pelo acusado, porém, não era de tudo que tinha notas promissórias;
Que não voltaram a conviver; Que não conversam mais; Que o acusado procurou o irmão da depoente e disse que iria pagar a depoente tudo que devia
; (sic)

Já a testemunha
Deraldina Ribeiro de Oliveira, ao ser inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte
(termo de comparecimento fls. 163 e mídia fls. 175): “in verbis”:

“(...) Que a depoente é genitora da vítima; Que faz algum tempo que os fatos ocorreram; Que a vítima não dava as coisas para o filhos, até a depoente descobrir o porquê; Que a amiga de depoente falou que a coisa estava feia para a vítima; Que falaram para a depoente que o acusado estava pegando o dinheiro da vítima, sendo que ao perguntar para a vítima ela confirmou; Que orientou a filha quanto ao acusado ser perigoso; Que a vítima terminou com o acusado, sendo que ele ficou indo atrás; Que o acusado falava que iria matar todos; Que o acusado falou para a depoente que iria matar; Que no outro dia, foi no trabalho da vítima ameaçar e pedir dinheiro; Que eles namoravam; Que a vítima pagava as contas do acusado por medo pois, ele ameaçava ela; Que o acusado exigia da dinheiro da vítima, ela tinha medo; Que a vítima escondeu da depoente por um tempo pois, a depoente tem problemas de saúde; Que o acusado ameaça de matar a família da vítima; Que a vítima cobrou do acusado o dinheiro;”
(sic)

A testemunha Lutemberg Kayonann de Oliveira Kremer Franken, ao ser inquirido em Juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte (termo de comparecimento fls. 164 e mídia fls. 175): “in verbis”:

“(...) Que o depoente é filho da vítima; Que lembra-se das ameaças; Que o acusado foi até a casa do depoente proferir ameaças; Que o acusado disse que se achassem eles na rua, passaria o carro por cima deles; Que sabia mais ou menos que era porque ele queria dinheiro; Que nessa época tinham um trailer de suco; Que o acusado chegava lá para ameaçar; Que o acusado já chegava lá alterado perguntando da vítima; Que ele passava em frente ao trailer várias vezes; Que a vítima ficava com medo do acusado; Que o acusado passava na frente para intimidar; Que eram várias vezes que ele passava na frente do trailer; Que sabia que a vítima dava dinheiro para o acusado pagar as contas; Que a Deraldina é avó do depoente; Que o tio do depoente nunca ficava em casa; Que o acusado ia até a casa do depoente; Que no dia da ameaça estavam presentes o depoente e a avó, sendo que o acusado disse que iria matá-los;
(sic)

Registre-se, por relevante, que
o acusado Joanilson da Costa Santos ao ser interrogado em Juízo declarou o seguinte
(termo de comparecimento fls. 204 e mídia audiovisual fls. 205): “in verbis”:

“(...) Que a vítima é ex namorada do depoente; Que não moraram juntos; Que tem conhecimento da acusação; Que nunca exigiu nada da vítima; Que a vítima ajudava o acusado com o pagamento das contas; Que em algumas contas a vítima está mentindo; Que o acusado nunca obrigou a vítima a pagar nada; Que tudo isso ocorreu porque o depoente arrumou outra pessoa; Que teve um desentendimento com a vítima, sendo o acusado conheceu outra pessoa; Que a vítima que oferecia para pagar as contas do depoente; Que o acusado não pagou nada para a vítima; Que a vítima nunca quis receber direto do depoente; Que confirma que a vítima pagou três parcelas para o acusado; Que brigaram e separaram; Que reconhece que não pagou a vítima; Que nunca ameaçou a vítima de morte; Que as contas eram no nome do acusado; Que nunca ameaçou o filho da vítima; Que nunca teve problemas com a mãe da vítima; Que nunca foi na casa da vítima para xingar; Que confirma ter ido no local de trabalho da vítima; Que foi lá apenas para conversar; Que a vítima que pagava as coisas por vontade dela; Que nega ter ido na casa da vítima xingar e ameaçar os moradores; Que sobre a acusação, nunca ameaçou a vítima de morte; Que não podia ter acesso a vítima, pois tinham medidas protetivas; Que a vítima ficou enrolando para não receber; Que acredita que o intervalo entre a dívida e o BO foi muito tempo, não sabendo precisar; Que nunca morou com a vítima, apenas namoravam; Que não tinha o número da conta da vítima; Que a vítima queria ajudar o depoente, sendo que jamais exigiu nada da vítima; Que o irmão da vítima chegou a ligar para o depoente ameaçando; Que a vítima pagou três parcelas da prestação do carro do depoente; Que o depoente não pagou a vítima pois, não sabia o quanto estava devendo;”
(sic)

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima e pelas testemunhas, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Ademais, verifica-se que a vítima ouvida sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa confirmou que os fatos narrados na fase de Inquérito Policial são verdadeiros.

Por conseguinte, observa-se que todas as afirmações contidas no depoimento da vítima estão em harmonia com o conjunto probatório angariado nos autos, apontando o acusado como autor do delito de extorsão (tentado e consumado).

Ainda, cumpre observar, que a combativa defesa sustenta que não há nos autos qualquer elemento de prova apto para corroborar com o relato da vítima.

Todavia, tal argumento não é suficiente para induzir a um raciocínio de que a vítima tenha “criado” os fatos descritos na denúncia, notadamente em razão da coerência dos relatos.

Ademais, muito embora a vítima tenha posse de notas promissórias assinadas pelo acusado, tal situação não torna a conduta do acusado atípica, vez que o crime ficou amplamente comprovado.

No mais, como se sabe, o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 11.340/2006, mormente quando a palavra da vítima adquire especial relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais autorizada, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos nossos”

Cumpre ressaltar, ainda, que não vislumbro dos autos nenhum indício de que a vítima estivesse incriminando injustamente o acusado.

Ademais, do conjunto probatório produzido contra o acusado, verifico que o mesmo é o sujeito ativo do crime de extorsão (consumando e tentado).

Outrossim, contrariando o que alega a defesa, em suas derradeiras alegações, as provas carreadas nos autos são suficientes à comprovação da autoria do crime.

Isso porque, o acusado aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da vítima constrangeu-lhe, mediante grave ameaça e violência a dar a quantia de R$ 1.006,00 (um mil e seis) reais para ele fazer o pagamento de uma conta, caracterizando o delito de extorsão (Artigo 158 do Código Penal).

Inclusive, em outro dia e momento, o acusado também constrangeu a vítima para entregar-lhe certa quantia em dinheiro, contudo, o fato não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ademais, no tocante à consumação do crime, a doutrina e jurisprudência são unânimes quanto ao entendimento de que se trata de crime formal, não exigindo resultado naturalístico, no caso, a redução do patrimônio da vítima, necessário apenas o efetivo constrangimento da vítima a fazer ou tolerar que se faça algo, o que ocorreu no presente caso.

Diante disso, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito constante na exordial acusatória, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO:

No caso sub judice, pretende-se atribuir a Jonailson da Costa Santos a prática do crime de coação no curso do processo, previsto no Artigo 344 do Código Penal, “in verbis”:

“Coação no curso do processo

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.” (sic)

A coação no curso do processo consiste usar de violência ou grave ameaça para coagir pessoa envolvida em processo judicial, policial ou administrativo ou juízo arbitral. Dessa forma, a coação no curso do processo pode ocorrer por meio de simples ameaça contra qualquer pessoa que intervenha, seja autoridade, parte ou testemunha, não importando se o delito alcança ou não o efeito desejado.

Assim, não se exige que se trate de causar à vítima algo injusto, mas há de ser intimidação envolvendo uma conduta ilícita do agente, configurando-se o tipo penal quando alguém usa da violência ou ameaça contra pessoa que funcione em um processo.

Já o tipo subjetivo do delito em tela é o dolo, em praticar a grave ameaça ou a violência, exigindo-se a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio, sendo que este interesse pode ser de qualquer ordem, seja material ou moral.

Ademais, a coação no curso do processo é um delito formal e por isso não se exige a produção de resultado, consumando-se o crime no momento da utilização da violência ou grave ameaça a algumas das pessoas indicadas no tipo penal.

No presente caso, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo Boletim de Ocorrência Policial Civil, corroborados pelos depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como judicial, demonstrando-se, assim, que a vítima sofreu coação por parte do acusado no dia, hora e local dos fatos.

Com efeito, analisando detidamente as provas produzidas nos autos, sobretudo as declarações da vítima e das testemunhas, verifica-se que ficou comprovada a coação sofrida pela vítima, nas circunstâncias por ela descritas.

No mesmo sentido são as versões firmes e harmoniosas prestadas em Juízo pela vítima Maria Sebastiana de Oliveira, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (termo de comparecimento fls. 162 e mídia audiovisual fls. 175): “in verbis”:

“(...)Que registrou a ocorrência e o acusado ficou sabendo por um programa de rádio, o Ronda Policial; Que na outra ocasião, quando foi registrar a ocorrência, o acusado foi atrás da vítima, no trabalho e ligou quando a depoente estava registrando a queixa, sendo que a Delegada que atendeu a ligação e deu voz de prisão para o acusado; (...)Que o acusado não falava de forma amigável;(...) Que confirma os fatos descritos na denúncia; (...) (sic)

O acusado Joanilson da Costa Santos ao ser interrogado em Juízo declarou o seguinte (termo de comparecimento fls. 204 e mídia audiovisual fls. 205): “in verbis”:

“(...) Que nunca exigiu nada da vítima; (...) Que confirma ter ido no local de trabalho da vítima; Que foi lá apenas para conversar; (...) Que sobre a acusação, nunca ameaçou a vítima de morte; (...) (sic)

Observa-se, assim, que, embora o réu tenha negado o cometimento do crime, entretanto, reconheceu ter ido até o local de trabalho da ofendida, contudo, para conversar, sendo que a alegação não coaduna com as provas produzidas nos autos.

Portanto, as declarações da vítima, confirmam que a coação realmente ocorreu no dia dos fatos descritos na exordial acusatória, não havendo dúvidas de que foi o acusado quem praticou o crime.

Outrossim, vale lembrar que em delitos dessa natureza a palavra da vítima assume grande importância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de alguns tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013) grifos nossos

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao anunciar a possibilidade de (...)” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS , Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos nossos

Diante das provas colhidas ao processo, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do crime em tela, uma vez que a vítima foi mesmo coagida por Jonailson da Costa Santos, estando o delito devidamente consumado.

Nesse mesmo sentido, ensina o jurista Fernando Capez, ao comentar sobre a consumação do crime de coação no curso do processo (Artigo 344 do Código Penal), em sua obra Curso de Direito Penal, Parte Especial, Vol. 3, Editora Saraiva, 6º edição, p. 629:

“(...) Consuma-se o crime com a prática da violência ou grave ameaça contra uma das pessoas elencadas no tipo penal. Não há necessidade da concretização do fim visando pelo agente. Dessa forma, se o agente emprega grave ameaça contra a testemunha a fim de que ela deponha a seu favor, e, ainda assim, ela faz declarações que contrariam os interesses dele, há a configuração do crime em tela.”

Por sua vez, os juristas Julio Fabrini Mirabete e Renato N. Fabrini, ao comentarem sobre a consumação do crime de coação no curso do processo (Artigo 344 do Código Penal), em suas obras Direito Penal Interpretado, Editora Atlas, 8º edição, p. 2.185, lecionam que:

“Consuma-se o crime, de natureza formal, com a violência ou a grave ameaça, independentemente de lograr o agente o fim visado ou mesmo o resultado de ficar a vítima intimidada. Basta que a ameaça seja grave o bastante para intimidar.”

A jurisprudência segue o mesmo norte, senão vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA QUE SE AMOLDA À PREVISÃO DO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA PROFERIDA QUANDO AINDA EM CURSO O PROCESSO ANTERIOR. DELITO FORMAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade a ser reconhecida se a conduta descrita na inicial acusatória subsume-se àquela prevista no art. 344 do Código Penal. Narra a peça ministerial que o paciente teria telefonado para a ex-mulher, vítima em processo criminal a que ele respondia por tentativa de homicídio, e a ameaçado de morte, "caso continuasse com o processo". Tal narrativa corresponde ao delito de coação no curso do processo. 2. Não merece prosperar a tese de falta de justa causa, porque o recorrente já havia sido sentenciado na outra ação penal, se o acórdão deixa certo que "o delito se consumou no momento da ameaça, quando ainda em curso o feito". O que deve ser avaliado é o momento em que foi proferida a ameaça. 3. Tratando-se de delito formal, não se exige a produção de resultado, consumando-se o crime no momento da ameaça à vítima do outro processo, ainda que ela leve o fato ao conhecimento das autoridades competentes. (...)” (STJ - RHC 23415-SP,j. 28-4-2011,DJe de 1-6-2011)

TJAL: "O crime contra a administração da justiça previsto no art. 344 do CP, coação no curso do processo, se caracteriza pela 'vis compulsiva', ou seja, pela violência psicológica utilizada pelo agente, consumando-se no exato momento em que a vítima ouve a ameaça, independentemente de esta surtir ou não o efeito desejado" (RT 764/606)

No particular, a jurisprudência dispõe o seguinte, senão vejamos: “in verbis”:

“VIOLÊNCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL LEVE E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. Preliminares de nulidade por incompetência do juízo e cerceamento de defesa diante da ausência de proposta de suspensão condicional do processo e de designação da audiência prevista no artigo 16, da Lei 11.340/06. Inexistência de nulidades. Preliminares afastadas. Prova robusta da autoria e da materialidade. Desclassificação da conduta referente à coação no curso do processo para o delito de ameaça. Impossibilidade. Finalidade específica de que a vítima retirasse as acusações contra o réu. Condenação mantida. Reprimendas no piso, com aumentos mínimos pela continuidade delitiva, negada a substituição prevista no artigo 44, do CP, e concedida a suspensão condicional da pena por dois anos, com prestação de serviços à comunidade no primeiro deles. Inviabilidade da concessão do sursis especial do artigo 78, § 2º, do CP. Apelo improvido, afastadas as preliminares.” (TJ-SP - APL: 01024011520098260050 SP 0102401-15.2009.8.26.0050, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 10/04/2014, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/04/2014)

_____________________________________________________________

“APELAÇÃO. ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovada a ocorrência de ameaça, antes da vítima prestar depoimento em ação penal onde o agente era acusado da prática do crime de estelionato, está configurado o delito do art. 344 do CP. Apelação da defesa, improvida.” (TJ-RS - ACR: 70056404478 RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Data de Julgamento: 13/03/2014, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/03/2014)

Dessa forma, a versão apresentada pelo réu encontra-se isolada no contexto probatório, uma vez que, além de proferir a ameaça com o fim de intimidar a vítima, em nítida atitude que visava para satisfazer a interesse próprio.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria quanto ao delito de coação no curso do processo, não há outra alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao réu as sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser reconhecidas.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado JONAILSON DA COSTA SANTOS, devidamente qualificado, como incurso nos crimes descritos no Artigo 158, caput, c.c Artigo 14, II, (por duas vezes) e Artigo 344, todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei nº 11.340/2006.

...”

Pois bem.

O artigo
158
do
Código Penal
estabelece que extorsão é:
“
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

Nesse sentido, assim extraímos da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger (tolher a liberdade) alguém,
mediante grave ameaça
(
violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério)
ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica
(
in
Manual de Direito Penal, 16 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1030).

Tratando-se de crime formal, consuma-se no momento em que a vítima, após sofrer a violência ou grave ameaça, se vê obrigada a entregar a vantagem econômica solicitada, independente do resultado finalístico, sendo admissível a tentativa.

Da análise do conjunto probatório amealhado nos autos, constata-se que as declarações da vítima
Maria Sebastiana de Oliveira
estão em harmonia com as demais provas colhidas, em especial os depoimentos das testemunhas
Deraldina Ribeiro de Oliveira e Lutemberg Kayonann de Oliveira Kremer Franken, colhidos em juízo, além das provas testemunhais colhidas na fase extraprocessual, quais sejam, o depoimento de Jhonathan da Rocha Porto (colega do filho da vítima), Maria de Jesus Batista Silva (trabalha com a ofendida), Rafael Barbosa de Souza Targino da Silva (vizinho), Maria Lucineide Fernandes de Oliveira (conhecida da vítima) constantes no Id. 67859458, todos presenciaram o apelante constrangendo a vítima com xingamentos, palavrões e graves ameaças.

Vale dizer que, todos os depoimentos colhidos tanto na fase extraprocessual quanto em juízo são harmônicos, e relatam os mesmos fatos e circunstâncias ocorridos, que deram ensejo a denúncia e a presente ação penal, sendo estas suficientes para sustentar a condenação, ao passo que o apelante, apenas se limitou a negar a autoria dos fatos, sem apresentar qualquer contraprova.

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 158,
caput
, 158 c/c art. 14, II (por duas vezes) e 344, todos do Código Penal, nos termos dos artigos 61, II, ‘f’ e 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença combatida:

“
A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado:

DO CRIME DE EXTORSÃO:

A pena prevista para o crime de extorsão (Artigo 158, caput, do Código Penal) reclusão, de
quatro a dez anos, e multa.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado ostenta, contudo, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime são inerentes ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, pois não causou nenhum mal a ele.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à
segunda fase
da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado possuía uma
Execução Penal nº 7573-26.2014.811.0064 – Código 625285
. Assim, verifica-se o instituto da
reincidência,
razão pela qual, agravo a pena do acusado em 01 (um) ano de reclusão.

Por outro lado, não consta nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Assim, a pena nessa segunda fase da dosimetria da pena é de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Ainda, o delito prevê a pena multa, razão pela qual, fixo 100 (cem) dias-multa.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.”
(sic)

Concernente ao crime de extorsão, observa-se que o Magistrado de piso exasperou a pena base em 06 (seis) meses de reclusão, por considerar a culpabilidade do réu acentuada em razão da consciência da ilicitude, contudo, tal fundamentação é insta do tipo penal violado, não sendo apta à negativação da circunstância.

Esse é o entendimento da Corte Superior de Justiça:

“...
Na hipótese, a valoração negativa da culpabilidade não está devidamente fundamentada, porquanto os elementos apresentados integram a estrutura do tipo penal, conforme o entendimento desta Quinta Turma no sentido de que a potencial
consciência da ilicitude
ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016).” (sic).

Assim sendo, afasto a circunstância judicial culpabilidade da dosimetria penal, fixando a pena no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, elevando a pena em 01 (um) anos de reclusão sem apresentar fundamentação concreta, contrariando o entendimento jurisprudencial adotado pelo STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APENADO QUE OSTENTA VÁRIAS CONDENAÇÕES, PORÉM, APENAS UMA DELAS FOI VALORADA COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

...

- Em relação à segunda fase, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao Magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

Nesse contexto,
predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.

- A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n.1.341.370/MT, examinado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), pacificou o entendimento de que a reincidência e a confissão são circunstâncias igualmente preponderantes, não havendo óbice à compensação integral entre ambas.

- No caso dos autos, embora o réu agravado ostentasse várias condenações, apenas uma foi considerada para efeitos de reincidência, de maneira que correta a compensação integral dessa circunstância com a atenuante da confissão espontânea. Precedentes.- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 626.480/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)” (sic).

Assim, procedo a readequação, fixando a pena na fase intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa
. Inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno-a pena definitiva.

Passo a análise da dosimetria aplicada ao crime de tentativa de extorsão. Veja-se:

“...A pena prevista para o crime de extorsão (Artigo 158, caput, c.c Artigo 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes) reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado ostenta, contudo, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este é inerente ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências fazem parte do tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, pois não causou nenhum mal a ele.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado possuía uma Execução Penal nº 7573-26.2014.811.0064 – Código 625285, fato que caracteriza o instituto da reincidência, razão pela qual, agravo a pena do acusado em 01 (um) ano de reclusão.

Por outro lado, não consta nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Assim, a pena nessa segunda fase da dosimetria da pena é de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento de pena.

Contudo, verifica-se a causa de diminuição de pena prevista no Artigo 14, II, do Código Penal, dessa forma, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 11 (onze) meses de reclusão.

Ainda, o delito prevê a pena multa, razão pela qual, fixo 100 (cem) dias-multa.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 100 (cem dias) multa.

Nota-se que o juiz singular procedeu a análise utilizando-se dos mesmos fundamentos lançados anteriormente, os quais, são considerados inaptos ao recrudescimento da pena base, razão pela qual, fixo-a no mínimo legal permitido, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) em face da reincidência, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na terceira fase, o Magistrado reconheceu a presença da causa de aumento prevista no art. 14, II, do Código Penal, aplicando a fração de 1/6 para redução da pena.

Considerando que o inc. II, parágrafo único do art. 14, do CP, prevê a aplicação da diminuição de um a dois terços, em face do iter criminis percorrido, que se aproximou em muito da consumação, aplico a fração de um terço, fixando-a definitivamente em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias multa.

Do crime de coação no curso do processo
:

“...A pena prevista para o crime de coação no curso do processo (Artigo 344 do Código Penal) é de reclusão, de
01 (um) a 04 (quatro) anos e multa
, além da pena correspondente à violência.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado ostenta, contudo, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este é inerente ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências fazem parte do tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em
02 (dois) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado possuía uma Execução Penal nº 7573-26.2014.811.0064 – Código 625285, cujo fato implica na aplicação do instituto da reincidência . Dessa forma, agravo a pena do acusado em 01 (um) ano de reclusão.

Por outro lado, não consta nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Assim, a pena nessa segunda fase da dosimetria da pena é de 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Ainda, o delito prevê a pena multa, razão pela qual, fixo 100 (cem) dias-multa.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado JONAILSON DA COSTA SANTOS, a cumprir a pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 300 (trezentos) dias-multas, pelos crimes descritos no Artigo 158, caput, c.c Artigo 14, II (por duas vezes) e 344, todos do Código Penal, em regime fechado (Artigo 33, caput c/c § 2º, “a”, do Código Penal).

Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante grave ameaça.

Cumpre salientar que se torna impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006.

Verifica-se, ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do Artigo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao réu, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos morais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.

Em observância ao disposto no Artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, passa-se à análise da necessidade da prisão do acusado.

Assim, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, consoante dispõe o Artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, sobretudo, porque respondeu o processo em liberdade.

Sem condenação ao pagamento das custas.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e Defensor, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações necessárias
”
(
sic
).

Pelos mesmos fundamentos utilizados na análise anterior, fixo a pena base no mínimo legal permitido, qual seja 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante reincidência, fixo a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa. E, inexistindo causa de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, torno-a definitiva.

Somadas as penas (art. 69,
caput
, do CP), impõe-se ao condenado a pena total de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias multa
.

No que tange a fixação da indenização para reparação dos danos morais e materiais decorrentes das infrações, arbitrada na sentença condenatória,
in casu
, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foi fixada pelo juízo singular em atendimento ao pedido existente nos memoriais finais (Id. 65859458-págs. 252), sendo oportunizado ao apelante impugná-lo, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

O inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevê a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, possibilitando ao magistrado arbitrar seu valor quando da prolação da sentença penal condenatória, sem prejuízo da ação civil contra o acusado ou contra o eventual responsável civil pelos danos materiais existentes.

Vale ressaltar que a eficácia da norma está vinculada à observância da sistemática processual existente. A sentença condenatória deve observar a devida correlação entre o pedido formulado e a decisão, oportunizando-se o exercício da garantia constitucional do devido processo legal –
due process of law
–, de modo que se mostra como devida nos termos do pedido indenizatório.

Guilherme de Souza Nucci nos leciona:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. (...). A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, 8ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008. p. 691.)

Segue o mesmo entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art.

387, IV, do Código de Processo Penal CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória.

2.
No caso dos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1894043/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)” (sic).

"(...) 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.”

Acórdão 1342513
, 00007311520198070016, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021.

Assim, em caso que envolva violência doméstica, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia da indenização, é viável o arbitramento de indenização reparatória com base no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal,
com base nos dados objetivamente apurados ao longo do processo, que no caso sub examine, o valor foi fixado de forma ponderada R$1.000,00 (um mil reais) considerando, inclusive, o prejuízo demonstrado durante a instrução processual, causado pelo apelante à ofendida. Logo, mantenho o valor fixado na sentença proferida à título de indenização por danos morais.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, projeto parcialmente o recurso interposto por
Jonailson da Costa Santos
, tão somente para redimensionar as penas aplicadas, fixando-as no montante de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias multa
,
na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021